Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA.
1. Na hipótese em que, em cumprimento de sentença, o executado aponta a ausência de título judicial suficiente a embasar os valores apontados pela parte exequente como devidos, não há que se falar em rejeição da impugnação.
2. Deve ser observada a limitação da prestação jurisdicional, nos exatos termos da matéria levada a julgamento, sob pena de causar o enriquecimento sem causa da parte exequente.
3. Recurso conhecido e desprovido.